Tribunal: TJBA
Processo: 8033507-92.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033507-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

REU: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS MACEDO LANDIM

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
. EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE GREVE PREVISTO NOS ARTS. 9º E 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI Nº 7.783/89 POR FORÇA DO JULGAMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 708/DF PELO STF.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I - O direito de greve constitui prerrogativa constitucional assegurada aos trabalhadores, inclusive aos servidores públicos civis, conforme previsão expressa no art. 37, VII, da CRFB/88, cuja regulamentação supletiva é dada pela Lei nº 7.783/89 enquanto não editada legislação específica.

II - A legalidade do movimento paredista exige o cumprimento de requisitos formais: (i) esgotamento prévio das negociações; (ii) comunicação da greve ao ente público com antecedência mínima de 72 horas; (iii) manutenção de um contingente mínimo de servidores nos serviços essenciais.

III - Demonstrado nos autos que o sindicato notificou formalmente o Município com o prazo exigido, iniciando a greve após o transcurso das 72 horas, resta afastada a alegação de inobservância do aviso prévio legal.

IV - A documentação juntada ao processo comprova múltiplas tentativas de diálogo prévio entre a categoria e o ente público municipal, caracterizando o esgotamento das vias negociais, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.783/89.

V - A essencialidade do serviço educacional, embora reconhecida pela jurisprudência, não inibe o exercício do direito de greve, devendo, contudo, ser compatibilizada com a prestação mínima do serviço — cuja inobservância não foi comprovada pelo autor. O ônus da prova quanto à alegada paralisação integral dos serviços e ausência de plano de contingência é do ente municipal, o qual não logrou demonstrar fatos constitutivos de sua pretensão, conforme art. 373, I, do CPC.

VI - Parecer ministerial pela improcedência, com reconhecimento da regularidade do movimento grevista e da legitimidade das reivindicações da categoria. Precedentes jurisprudenciais da Seção Cível de Direito Público colacionados no corpo do Voto Condutor.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE Nº
8033507-92.2023.8.05.0000
, em que figura como autor o
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

e réu o

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - APLB
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos a seguir expendidos.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

D
es
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA